Tribunal: TJSP
Processo: 1028360-66.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Nulidade / Anulação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação anulatória de acordo formulado nos autos de divórcio consensual direto – Cerceamento de defesa não caracterizado – Pronunciamento judicial fundamentado de forma clara, objetiva e em termos concisos, precisos e compreensíveis – Inexistência de vício ou defeito contagiante – Petição inicial da ação de divórcio consensual, da qual constou os termos supostamente pactuados entre as partes, sem a

Ementa:
Ação anulatória de acordo formulado nos autos de divórcio consensual direto – Cerceamento de defesa não caracterizado – Pronunciamento judicial fundamentado de forma clara, objetiva e em termos concisos, precisos e compreensíveis – Inexistência de vício ou defeito contagiante – Petição inicial da ação de divórcio consensual, da qual constou os termos supostamente pactuados entre as partes, sem a assinatura de ambos os cônjuges – Requisito expresso exigido pelo art. 731 do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração inequívoca e efetiva da declaração de vontade e anuência do autor com relação às condições convencionadas – Vício de consentimento configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028360-66.2016.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
NICOLLY PEROZZI DE LIMA PEIXOTO, é apelado RONALDO GOMES PEIXOTO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028360-66.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 17872 - P
Apelação Cível no 1028360-66.2016.8.26.0001
APELANTE: NICOLLY PEROZZI DE LIMA PEIXOTO
APELADO: RONALDO GOMES PEIXOTO
INTERESSADOS: ISABELLY DE LIMA PEIXOTO E ANA LUISA DE LIMA PEIXOTO
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 17872
Ação anulatória de acordo formulado nos autos de
divórcio consensual direto – Cerceamento de defesa
não
caracterizado
–
Pronunciamento
judicial
fundamentado de forma clara, objetiva e em termos
concisos, precisos e compreensíveis – Inexistência de
vício ou defeito contagiante – Petição inicial da ação de
divórcio consensual, da qual constou os termos
supostamente pactuados entre as partes, sem a
assinatura de ambos os cônjuges – Requisito expresso
exigido pelo art. 731 do Código de Processo Civil –
Ausência de demonstração inequívoca e efetiva da
declaração de vontade e anuência do autor com relação
às condições convencionadas – Vício de consentimento
configurado – Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação
dirigida
contra
sentença
que
julgou
procedente ação anulatória de acordo formulado nos autos de divórcio consensual
direto, homologado por sentença proferida aos 10.12.13, no processo n.
4006191-39.2013.8.26.0001, pela inexistência de concordância do autor com
relação aos termos pactuados porque a petição não foi assinada pelos dois
cônjuges, nos termos do art. 966, § 4.o, do Código de Processo Civil, impondo ao
vencido o reembolso das custas e despesas com o processo e honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, respeitada a isenção da
gratuidade objetivando, em resumo, o reexame, a anulação ou a modificação do
julgado com fundamento, em síntese, na ausência de fundamentação da decisão,
no cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado sem dilação probatória, na
prescindibilidade da realização de audiência de ratificação, na ausência de vício de
consentimento, na regularidade da representação do apelado em juízo na ação
primitiva e requerendo a inversão da disciplina da sucumbência.
Tempestiva,
isenta
de
preparo
e
respondida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028360-66.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 17872 - P
sustentando a manutenção do resultado, com manifestação do Ministério Público
pelo desprovimento do recurso.
Por primeiro, não se cogitou do cerceamento de
defesa, uma vez que a pertinência do julgamento antecipado adveio dos arts. 370 e
355, I, do Código de Processo Civil, dispensando outras diligências inúteis ou
providências protelatórias, donde a desnecessidade da produção de outras provas,
insuficientes ao desfecho e à formação da convicção quanto ao tema suscitado.
De outra parte, a sentença foi fundamentada de forma
clara e objetiva, em termos concisos, precisos e compreensíveis, em obediência ao
requisito do art. 93, IX, da Constituição Federal, não padecendo de nenhum vício
ou defeito contagiante, sem embargo de que o julgado proferido pelo juízo singular
não se limitou unicamente à indicação do dispositivo legal aplicado ao caso
concreto, tampouco em rebater todos os argumentos das partes, respeitando os
limites impostos pelo art. 489, § 1.o, do Código de Processo Civil.
E a hipótese, aqui, foi mesmo de procedência do
pedido de anulação do acordo formulado nos autos n. 4006191-39.2013.8.26.0001,
porque a petição inicial ajuizada, da qual constaram os termos supostamente
pactuados entre as partes, envolvendo interesses de incapazes
duas filhas
menores do casal -, com a definição de guarda, regulamentação do direito de
visitas e fixação dos alimentos, não foi assinada por ambos os cônjuges, ato
personalíssimo dos interessados, conforme requisito expresso exigido pelo art. 731
do Código de Processo Civil, especialmente considerando a prescindibilidade da
audiência de conciliação ou ratificação na ação de divórcio consensual direto após
a edição da EC 66/2010, conferindo nova redação do art. 226, § 6o, da Constituição
Federal, daí a necessidade de subscrição do acordo pelas partes com a finalidade
de validar a transação.
Por conseguinte, diante da ausência de demonstração
inequívoca e efetiva da declaração de vontade e anuência do autor com relação às
condições convencionadas, ficou configurado o vício de consentimento, a despeito
de que não constou da procuração outorgada pelo apelante ao advogado comum
das partes, poderes específicos para ajuizamento da ação de divórcio, sendo de
rigor a manutenção da sentença, em conformidade com a manifestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1028360-66.2016.8.26.0001 SÃO PAULO VOTO No 17872 - P
apresentada pela douta Procuradoria Geral de Justiça.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator